Tribunal: CARF
Processo: 35226.001836/2006-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35226.001836/2006-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.751 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de julho de 2020
Recorrente
MUNICIPIO DE TERESINA/CAMARA MUNICIPAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2001 a 30/11/2004
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CERCEAMENTO AO DIREITO
DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Os elementos extraídos pela fiscalização da folha de pagamento foram
especificados no Relatório de Lançamentos, conforme explicitado no Relatório
Fiscal e posteriormente esmiuçado no Relatório Fiscal Complementar, logo o
fato de não se ter indicado nominalmente os segurados não gera cerceamento
ao direito de defesa, eis que os mesmos constam da folha de pagamentos,
documento elaborado pelo próprio recorrente.
CONFIRMAÇÃO
DAS
RAZÕES
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
POSSIBILIDADE.
A invocação genérica das alegações de defesa autoriza a aplicação do, art. 57,
§3°, do Anexo II do Regimento Interno do CARF, na redação da Portaria MF
n° 329, de 2017.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto, André Luís Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35226.001836/2006-65
Fl. 638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.751 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35226.001836/2006-65

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 630/634) contra Acórdão da 7a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (e-fls. 605/610) que julgou
procedente em parte o lançamento veiculado na NFLD n° 35.735.125-8 (e-fls. 02/37), esta
cientificada em 03/01/2006 (e-fls. 49) e no valor total de R$ 1.155.696,48, a envolver as
competências 01/2001 a 11/2004, mantendo um crédito tributário de R$ 1.133.527,36
(contribuição de R$ 744.839,25 e juros de R$ 388.688,11, consolidado em 28/10/2005 conforme
DADR de e-fls. 612/619). Em face da precisão da descrição e em prol da celeridade, adoto o
relatório veiculado no Acórdão de Impugnação:
DO LANÇAMENTO
A presente notificação de débito, totalizando R$ 1.155.696,48 e consolidada em
28/10/2005, refere-se à cobrança de contribuições devidas à Seguridade Social, relativas
ao período de 01/2001 a 11/2004, incidentes sobre remunerações pagas, devidas ou
creditadas aos segurados empregados (ocupantes de cargos exclusivamente
comissionados):
a) parte patronal (20%);
b) SAT/RAT para financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do
trabalho (1%).
2. Os valores das remunerações e das contribuições previdenciárias foram apurados,
com base nos registros contábeis (balancetes mensais, notas de empenho, folhas/recibos
de pagamento, demonstrativos financeiros e de valores empenhados/pagos) do órgão.
3. Os fatos geradores listados neste lançamento não foram declarados em GFIP.
4. O valor consolidado está minuciosamente demonstrado nos anexos da notificação,
assim como a fundamentação legal do débito e das rubricas utilizadas.
5. Os servidores, ora em tela, foram considerados segurados do Regime Geral de
Previdência Social por força do art. 40, § 13, da Emenda Constitucional no 20, de
15/12/1998.
6. O sujeito passivo foi cientificado em 03/01/2006, mediante Aviso de Recebimento –
AR (fl.48) e em 07/04/2006 (fls. 50 e 62) apresentou defesa (fls. 51/61), assinada por
procurador municipal, a qual foi declarada intempestiva (despacho fl.66), ensejando a
lavratura do termo de revelia (fl. 67).
7. Às fls. 69/494, repousa fotocópia do processo no 35226.001815/2006-40, sem que os
despachos de fls. 495 e 496 expliquem sua juntada.
8. Mais adiante (fls. 500/502) foi trazida à colação impugnação protocolada em
18/01/2006 (ver fls. 499 e 503), o que tornou sem efeito o termo de revelia informado
acima.
DILIGÊNCIA
9. O despacho de fls. 508/510 determinou a conversão do julgamento em diligência com
o fito de informar:
Fl. 639
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.751 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35226.001836/2006-65

a) a existência ou não de regime próprio de previdência social e em caso
afirmativo, se o mesmo abrange a totalidade de servidores ou quais os não
abrangidos;
b) o motivo do enquadramento dos servidores incluídos neste lançamento; a
relação dos nomes dos mesmos e prova documental por amostragem;
10. Como resultado da diligência, foi apresentado o Relatório Fiscal Complementar de
fls.588/590, acompanhado das planilhas de fls. 514/524 e dos documentos de
fls.525/587, culminando com a reabertura do prazo inaugural e apresentação de
aditamento à defesa (fls. 597/599).
DA IMPUGNAÇÃO
11. Tendo em vista a reabertura do prazo exordial, as petições de fls. 51/61 (defesa
intempestiva), 500/502 (defesa tempestiva) e 597/599 (aditamento à defesa) serão
apreciadas conjuntamente. O mesmo não se aplica à documentação de fls.69/494, tendo
em vista que seus subscritores não têm legitimidade passiva.
12. As redarguições carrearam salvaguarda nos seguintes anteparos:
12.1. os servidores em tela são efetivos e vinculados a regime próprio de previdência
social, o que não foi observado pela Auditoria;
12.2. não foram observados os despachos decisórios que trataram de idêntico caso;
12.3.as contribuições previdenciárias foram recolhidas aos regimes próprios;
12.4. que houve bis in idem, pois outras notificações fiscais da mesma ação fiscal
(35.735.120-7, 35.735.122-3 e 35.735.123-1) consideraram fatos geradores ora
expostos;
12.5. pedidos:
a) redução/anulação dos valores estipulados nesta NFLD;
b) posterior juntada de prova documental, tendo em vista o presente
impedimento derivado do recesso administrativo e parlamentar;
c) realização de diligência junto aos servidores ou órgãos previdenciários a que
estão vinculados, a fim de identificar a condição de filiados a regime próprio;
d) procedência da defesa.
Acrescente-se apenas que o Relatório Fiscal Complementar foi cientificado em
30/11/2007 (e-fls. 594/595).
Do Acórdão de Impugnação (e-fls. 605/610), extrai-se:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 30/11/2004
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO.
CUSTEIO.
NOTIFICAÇÃO
FISCAL
DE
LANÇAMENTO
DE
DÉBITO
(NFLD).
SERVIDORES
PÚBLICOS
EXCLUSIVAMENTE COMISSIONADOS. CONTRIBUIÇÕES DA EMPRESA.
PARTE PATRONAL. SAT/RAT. RELATÓRIO FISCAL COMPLEMENTAR.
REABERTURA DO PRAZO EXORDIAL. REABILITAÇÃO DE PETIÇÃO
INTEMPESTIVA.
FATO
SUPERVENIENTE.
REVISÃO
DE
OFÍCIO.
Fl. 640
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.751 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35226.001836/2006-65

REQUERIMENTO
DE
DILIGÊNCIA.
INDEFERIMENTO.
JUNTADA
DE
DOCUMENTOS. PRECLUSÃO TEMPORAL.
Os ocupantes de cargos exclusivamente comissionados são segurados do regime geral
de previdência social, na categoria de empregados.
Remunerações pagas, devidas ou creditadas, pela empresa a segurados empregados são
bases de cálculo de contribuição previdenciária.
A confecção de relatório fiscal complementar enseja reabertura de prazo inaugural. A
apresentação de aditamento à defesa torna hábil defesa dantes declarada intempestiva.
Fatos comprovados após o encerramento da ação fiscal ensejam revisão de ofício do
crédito tributário.
A autoridade julgadora de primeira instância indeferirá a realização de diligência
considerada prescindível.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que seja demonstrada uma
das restritas hipóteses autorizadoras.
(...) Voto (...)
14.1. segundo o Relatório Fiscal Complementar e suas novéis planilhas, é apto o
argumento de que muitos dos comissionados já figuram em regime próprio de
previdência social - em virtude de exercerem concomitantemente cargos efetivos - pois
o sujeito passivo comprovou, mediante documentação disponibilizada pós-ação fiscal,
os fatos perfilados, isto é, franqueou prova de acontecimentos impeditivos,
modificativos ou extintivos do direito da administração tributária, cumprindo o art. 333,
inciso II do Código de Processo Civil – CPC e ensejando a retificação do presente
instrumento de constituição do crédito tributário;
O contribuinte foi intimado da decisão por via postal em 09/04/2008 (e-fls.
630/634), tendo apresentado recurso voluntário em 06/05/2008 (e-fls. 637), em síntese, alegando:
(a) Cerceamento ao direito de defesa e verdade material. A diligência não foi
realizada de maneira adequada, pois, apesar de a autoridade previdenciária
reconhecer que alguns servidores se encontram vinculados a regime próprio,
não foram os servidores relacionados, impedindo a defendente de saber a
motivação da autuação, tendo a diligência verificado a situação dos servidores
apenas por amostragem. Deve ser realizada diligência junto aos Institutos de
Previdência do Município de Teresina, do Estado do Piauí e da União para
verificar se os servidores que foram considerados como sendo segurados
obrigatórios do Regime Geral de Previdência estão ou estavam durante o
período fiscalizado vinculados a regimes próprios de previdência, sendo que
só a autoridade fiscal possui competência para exigir tais informações, em
especial relativas a ex-servidores comissionados. Negar tal pedido de
diligência significa cercear ao direito de defesa.
(b) Improcedência do lançamento. Como quase todos os servidores são vinculados
a Regimes Próprios, notadamente o Instituto de Previdência do Município de
Teresina, a autuação é equivocada e enseja locupletamento da União,
inclusive por juros e altíssimas multas, e dupla contribuição para o Município.
Logo, a autuação é nula.
Fl. 641
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.751 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35226.001836/2006-65

(c) Pedido. Asseverando invocar todos os termos das impugnações e recursos
anteriores, requer a anulação do lançamento por cerceamento ao direito de
defesa ou a conversão do julgamento em diligência para que sejam feitas as
devidas correções no lançamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 09/04/2008 (e-fls. 630/634), o recurso
interposto em 06/05/2008 (e-fls. 637) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Cerceamento ao direito de defesa e verdade material. O recorrente sustenta a
impossibilidade de saber a motivação da autuação por não ter a fiscalização relacionado
nominalmente os servidores, sendo que a diligência teria sido realizada por amostragem.
O lançamento foi efetuado com base na folha de pagamento apresentada pelo
recorrente durante o procedimento fiscal, tendo a fiscalização dela extraído a base de cálculo das
contribuições da empresa em relação à lotação LOT.11.
A partir dessas coordenadas e dispondo da folha de pagamento, documento
produzido pela própria recorrente e a revelar nominalmente os segurados, não prospera a
alegação de que a falta da indicação nominal dos segurados ensejou cerceamento ao direito de
defesa.
O Relatório Fiscal Complementar (e-fls. 512/514) detalhou ainda mais as
apurações empreendidas para se atingir os valores especificados no Relatório de Lançamentos
(e-fls. 22/26), restando espancada qualquer conjectura no sentido de um cerceamento ao direito
de defesa, não sendo o caso de se cogitar em decadência pela cientificação do Relatório Fiscal
Complementar em 30/11/2007 (e-fls. 512/514), envolvendo o lançamento as competências
01/2001 a 11/2004, uma vez que o Relatório Fiscal Complementar não agravou a exação,
limitando-se a explicitar o que não foi lançado na presente NFLD e a opinar pelo cancelamento
do incluído indevidamente, tendo natureza jurídica de uma mera Informação Fiscal.
Para efetuar a retificação, a fiscalização especificou nominalmente os segurados
que excluía nos anexos do Relatório Fiscal Complementar (e-fls. 515/525), a partir da
documentação apresentada apenas com a impugnação e a evidenciar servidores vinculados ao
regime próprio.
O fato de a fiscalização carrear aos autos prova por amostragem não significa que
tenha empreendido sua análise da documentação apresentada pelo contribuinte por amostragem.
Fl. 642
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.751 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35226.001836/2006-65

Os elementos extraídos pela fiscalização da documentação apresentada pelo
contribuinte foram especificados no Relatório de Lançamentos (e-fls. 22/26) e no anexo ao
Relatório Fiscal Complementar (e-fls. 515/525) para se demonstrar o que se opinava por
cancelar, dispondo o recorrente dos documentos a partir dos quais a fiscalização empreendeu
suas apurações. Logo, não há como prosperar a alegação de cerceamento ao direito de defesa.
Durante o procedimento fiscal, o contribuinte foi intimado a comprovar se os
assessores especiais – Lotação 11 estariam vinculados a regime próprio, mas apenas com a
impugnação tal prova foi apresentada e o lançamento retificado pelo Acórdão de Impugnação.
A decisão recorrida indeferiu o pedido de diligência por não terem sido
apresentados quesitos e por entender desnecessária a conversão do julgamento em diligência
diante das provas já constantes dos autos.
Se os servidores no exercício da atividade junto ao recorrente eram vinculados a
regime próprio é fato que lhe competia apurar e documentar ao tempo da prestação de serviços
para não recolher as contribuições previdenciárias, sendo fato impeditivo ao lançamento a ser
comprovado pelo contribuinte quando da impugnação. Com a defesa, o contribuinte carreou aos
autos prova documental a demonstrar inclusão indevida de segurados vinculados a regime
próprio, tendo o Acórdão de Impugnação os excluído do lançamento. Diante desse contexto,
correto o indeferimento do pedido de diligência, eis que desnecessário e manifestamente
protelatório (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 18, caput), não advindo de tal indeferimento
cerceamento ao direito de defesa.
Pelos mesmos motivos, não há que se converter o presente julgamento em
diligência a fim de se diligenciar de forma indiscriminada aos regimes próprios Municipal,
Estadual e da União para se verificar eventual vinculação a regime próprio dos servidores objeto
do lançamento, sendo que competia ao recorrente instruir a impugnação com tal prova e a prova
que a instruiu já foi acatada pela decisão recorrida.
Improcedência do lançamento. Não prospera a alegação de a NFLD ser equívoca e
ensejar locupletamento da União com juros e multas e dupla tributação, eis que os servidores
vinculados a regime próprio foram excluídos do lançamento pelo Acórdão de Impugnação, os
juros foram aplicados conforme a legislação invocada nos Fundamentos Legais do Débito e
multa de mora não foi lavrada.
Pedido com reiteração genérica. Por fim, afasta-se a genérica reiteração de “todos
os termos as impugnações e recursos previamente apresentados” pela invocação do já decidido
no Acórdão de Impugnação, cujas razões, a seguir transcritas, devem ser confirmadas
(Regimento Interno, Anexo II, art. 57, §3°, na redação da Portaria MF n° 329, de 2017):
14.2. diferentemente de outras NFLD, o presente crédito tributário não foi alvo de
exoneração parcial do crédito tributário, não devendo ser analisado nenhum despacho
decisório referente a ele;
14.3. o errôneo recolhimento das contribuições previdenciárias aos regimes próprios
não exime o sujeito passivo de fazê-lo ao correto regime de previdência, tendo em vista
não ser possível operação concomitante entre os institutos previdenciários;
Fl. 643
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.751 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35226.001836/2006-65

14.4. quanto à cogitação de dupla cobrança, a mesma não pode prosperar, pois para
cada notificação indicada na defesa foi utilizado fundamento diverso, conforme a
seguir:
a) NFLD No 35.735.120-7: Lotação no 11 (Assessores Especiais), rubricas 12
Empresa e 13 Sat/rat, declarado em GFIP;
b) NFLD No 35.735.122-3 e NFLD No 35.735.123-1: Lotação no 07 (Assessores
de Gabinete);
c) NFLD No 35.735.125-8: Lotação no 11 (Assessores Especiais), rubricas 12
Empresa e 13 Sat/rat, não declarado em GFIP.
14.5. cumpre ressaltar que, para cada lotação (nos. 2, 4, 5, 7, 8 , 9 e 11), foram lançadas
4 (quatro) notificações, conforme a seguir:
a) não declarados em GFIP parte patronal;
b) não declarados em GFIP parte do segurado;
c) declarados em GFIP parte patronal e
d) declarados em GFIP parte do segurado.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, REJEITAR A
PRELIMINAR, e, no mérito, e NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 644
DF CARF MF
Documento nato-digital